Tribunal: CARF
Processo: 11610.013391/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013391/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.190 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Admite-se a extinção do crédito tributário desde que apresentada
documentação hábil, que comprove inequivocamente o seu recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja exonerado o crédito tributário de
R$ 6.857,50 (código 0561, vencimento em 07/01/1998, período de apuração de 28/12/1997 a
03/01/1998), mantendo-se o crédito tributário de R$ 110,70 (código 3208).

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-90.935 - 2aTurma da
DRJ/RJ0 que deu provimento parcial à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
auto de infração que exigiu crédito tributário de R$49.855,70 de imposto, acompanhado da multa
de ofício no percentual de 75% e de juros de mora, além de multa de mora paga a menor no valor
de R$10,87 e multa de ofício exigida isoladamente no valor de R$4.130,03.
O lançamento foi assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013391/2002-31
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013391/2002-31

- Falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata: Não
teriam sido localizados os pagamentos do IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado – cód. 0561 referentes aos períodos de apuração da 5a semana de julho/97,
2a e 5a semanas de agosto/97, 1a e 5a semanas de outubro/97, 4a semana de
novembro/97 e 5a semana de dezembro/97; do IRRF sobre rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício – cód. 0588 referentes à 2a, 3a, 4a e 5a semanas de
outubro/97, 1a e 4a semanas de novembro/97 e 1a semana de dezembro/97; do IRRF
sobre remuneração por serviços prestados por PJ – cód. 1708 referentes aos períodos
de apuração da 5a semana de agosto/97, 1a e 4a semanas de setembro/97, 2a e 5a
semanas de outubro/97, 1a, 2a e 4a semanas de novembro/97, 1a, 2a, 3a e 5a semanas de
dezembro/97; do IRRF sobre aluguéis e royalties pagos a pessoa física – cód. 3208
referente ao período de apuração da 2a semana de outubro/97; 1a e 2a semanas de
novembro/97 e 1a e 2a semanas de dezembro/97;
- Insuficiência de pagamento dos acréscimos legais: A interessada teria deixado
de recolher parte da multa de mora sobre o pagamento do débito do IRRF sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – cód. 0588 referente ao período de
apuração da 2a semana de novembro/97;
- Falta de pagamentos de multa de mora relativamente ao débito do IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado – cód. 0561 referente ao período de apuração da
2a semana de dezembro/97. A falta do pagamento da multa de mora levou à exigência
da multa isolada no percentual de 75% sobre o principal, na forma do art. 160 da Lei
no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 1o da Lei no 9.249/95; arts. 43 e
44, incisos I e II e § 1o, inc. II e § 2o, da Lei no 9.430/96.
A ora recorrente, alegou que os débitos foram recolhidos no vencimento,
conforme cópia dos comprovantes anexados aos autos.
O lançamento foi revisado de ofício restando apenas o valor de R$6.968,20, de
principal, acrescido da multa de ofício de 75%, da multa de mora, recolhida a menor, em
R$10,87 e da multa isolada de R$4.130,03.
A DRJ deu provimento parcial à impugnação cancelando a multa isolada, com
base na Lei 11.488/2007, aplicando o princípio da retroatividade benigna (alínea "a", inciso II,
art. 106 Código Tributário Nacional - CTN).
Restou comprovado, também, não ter havido diferença no recolhimento da mora e
concluiu pela manutenção de parte do valor do imposto exigido, consoante o resultado da revisão
de ofício, da seguinte forma:
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial à impugnação,
considerando devido o crédito tributário principal do IRRF no valor de R$
R$6.968,20, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e demais acréscimos
legais.
Cientificada em 24/10/2017 (fl 231), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/11/2017 (fl.233).
Em seu recurso, a recorrente alega ter havido a prescrição intercorrente posto que
auto foi lavrado em 11/06/2002 e o Despacho /decisório proferido em 03/04/2014 e que a
decisão da DRJ deu-se mais de 3 anos após, o que contraria a Lei no 9.873/99, artigo 1o, §1o. Cita
a doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, alega que o débito remanescente foi quitado conforme os
comprovantes anexados e requer que o seu recurso seja provido.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013391/2002-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Prescrição Intercorrente
A recorrente alega ter ocorrido a prescrição intercorrente, tratada aqui como
preliminar. A este propósito, temos a Súmula CARF (vinculante) 11, assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a prescrição intercorrente não se aplica ao caso em discussão.
Quanto ao segundo quesito, o que restou do Auto de Infração foi o não
recolhimento do valor de R$6.968,20, depois da revisão efetuada de oficio (fl.166 a 178),
composto dos valores de R$6.857,50 (competência dezembro de 1997) e R$110,70 (parte da
competência novembro de 1997).
Segundo o Despacho Decisório, os débitos mantidos referem-se a:
Quanto ao débito n.o 1202633 (período de apuração 02- 11/1997, código 3208),
que foi localizado no sistema Sief/Doc. Arrecadação apenas um pagamento no valor
de R$ 29,70 e outro de R$ 81,00, em nome da empresa, efetuados em 19/11/1997
(vide fls. 93, 94 e 179).
Quanto aos pagamentos apresentados à fl. 34, referentes ao débito n.o 1202609
(período de apuração 05-12/1997, código 0561), estes se encontravam alocados ao
débito de 01/1998, no processo administrativo n.o 10880.545872/2004-20 (vide extrato
às fls. 180 a 194). Deste modo, não foi possível a sua utilização no presente recálculo.
A recorrente, no entanto, afirma que os débitos foram quitados e os documentos
anexados ao processo.
Após o acórdão recorrido, restaram em litígio dois débitos:
- débito no 1202633 – código 3208, valor de R$ 110,70, período de apuração 2a
semana de novembro de 1997;
- débito no 1202609 – código 0561, valor de R$ 6.857,50, período de apuração 5a
semana de dezembro de 1997.
O primeiro débito (código 3208) tinha o valor original de R$ 221,40, para o qual o
contribuinte alega haver dois DARF no valor de R$ 81,00 e dois DARF no valor de R$ 29,70.
No entanto, só foram localizados um DARF de cada valor, somando R$ 110,70, restando em
aberto o mesmo valor.
Trata-se do débito em DCTF à fl. 92, cópias de DARF às fls. 93 e 94. Vê-se que
as cópias se repetem, evidenciando haver de fato apenas um DARF de cada valor, restando
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013391/2002-31

efetivamente em aberto o valor de R$ 110,70. Nesse ponto, portanto, não há o que reparar na
decisão recorrida.
Quanto ao segundo débito (código 0561), o Despacho Decisório e a decisão
recorrida concluíram que os DARF a eles destinados não podiam ser utilizados para quitá-los
porque estavam alocados a débito, de mesmo código, do período de apuração de janeiro de 1998,
no processo administrativo 10880.545872/2004-20.
Trata-se do débito em DCTF à fl. 33, cópias de DARF à fl. 34 – um no valor de
R$6.786,32 e o outro no valor de R$71,18, totalizando R$ 6.857,50. A data de vencimento é de
07/01/1998 e o período de apuração, consignado nos DARF, é de 29/12/1997 a 02/01/1998.
Na agenda tributária do mês de janeiro de 1998, disponível na página da Receita
Federal, vê-se que o período não é exatamente esse indicado no DARF, mas 28/12/1997 a
03/01/1998, que no auto de infração é indicado como 05-12/1997 (5o semana de dezembro de
1997 – fl. 26).
De fato, os DARF foram alocados a débito controlado no processo
no 10880-545.872/2004-20 – extrato às fls. 180 a 194. Os pagamentos estão indicados à fl. 184
(primeiro e quarto pagamentos – números 16321822281 e 16321825388), ambos com data de
vencimento e arrecadação de 07/01/1998. Ambos foram alocados manualmente, em 2004, ao
débito 001 daquele processo.
Acontece que, à fl. 180, vê-se que o débito 001 daquele processo, aos quais os
pagamentos estão alocados, é exatamente o mesmo débito que aqui se discute: código 0561,
valor R$ 6.857,50, vencimento em 07/01/1998. Só que lá, como não há detalhamento da semana
de apuração, o período de apuração aparece como 01/1998, já que se encerra em 03/01/1998. O
valor e a data de vencimento, no entanto, não deixam dúvida.
O processo no 10880-545.872/2004-20, ao qual os DARF foram alocados, teve
origem em débitos confessados em DCTF e não pagos, do ano de 1998, enviados à Procuradoria
da Fazenda Nacional para ajuizamento. O presente processo formaliza auto de infração de IRRF
do ano de 1997, lavrado sobre débitos declarados e não pagos, conforme legislação indicada no
auto, vigente à época (enquadramento legal à fl. 07). O débito em questão, de período de
apuração de 28/12/1997 a 03/01/1998, figura nos dois processos, num como referente à 5a
semana de dezembro de 1997, noutro como referente a janeiro de 1998.
Conclui-se que há, de fato, o pagamento indicado pela empresa para o débito
código 0561 e vencimento em 07/01/1998 em litígio, e encontra-se alocado ao próprio débito,
equivocadamente cobrado em dois diferentes processos.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que seja exonerado o crédito tributário no valor de R$ 6.857,50 (código 0561, vencimento em
07/01/1998, período de apuração de 28/12/1997 a 03/01/1998), mantendo-se o crédito tributário
de R$ 110,70 (código 3208).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013391/2002-31

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital